Tribunal: TCU
Processo: 007.545/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8443/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão civil instituída por José Wilbert de Lima, em favor de Gilse Guimarães Carneiro e de Luciana Alves Wilbert de Lima, oriunda da Universidade Federal do Estado de Alagoas. Considerando que a pensão civil instituída por José Wilbert de Lima em favor de Gilse Guimarães Carneiro e Luciana Alves Wilbert de Lima, recebeu a chancela de ilegalidade mediante o Acórdão 4952/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que na ocasião o Tribunal endereçou determinações ao órgão de origem com vistas ao cumprimento da decisão então outorgada; Considerando que a referida decisão foi objeto de Pedido de Reexame ao qual se negou provimento conforme os termos insculpidos no Acórdão 32/2024-TCU-Primeira Câmara que manteve os efeitos do Acórdão recorrido; Considerando que a Universidade Federal de Alagoas tem se mostrado recalcitrante em dar total cumprimento ao mencionado Acórdão 4952/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, por fim, os pareceres convergentes constantes dos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: a) RATIFICAR os termos do Acórdão 4952/2023-TCU-Primeira Câmara , determinando à Universidade Federal de Alagoas que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, recalcule a pensão civil das Sr.as Gilse Guimarães Carneiro e Luciana Alves Wilbert de Lima, excluindo-se o valor da rubrica de URPs (26,05%) de fevereiro de 1989, uma vez que não houve fato novo capaz de obstar o procedimento ora determinado, E EMITA NOVO ATO, encaminhando-o a esta Corte de Contas para oportuna deliberação; b) alertar o órgão de origem no sentido de que, a persistir o não cumprimento da determinação que ora lhe é endereçada, a autoridade administrativa omissa poderá incorrer em responsabilidade solidário quanto aos valores recebidos indevidamente a partir da ciência desta deliberação; 1. Processo TC- Processo 007.545/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gilse Guimaraes Carneiro (XXX.736.661-XX); Luciana Alves Wilbert de Lima (XXX.372.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que acompanhe, com rigor, o cumprimento do Acórdão 4952/2023-TCU-Primeira Câmara , em especial a determinação que ora se faz ao órgão de origem, representando ao Tribunal, se for o caso.